Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRUDUÇÃO DE VÍDEOS. CAMPANHA ELEITORAL. CONTRATO VERBAL. REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÃO AUTORAL. EFEITOS DA REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. DEFESA QUE NÃO SE ESTENDE AOS DEMAIS REQUERIDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca e ao réu, em se insurgindo contra a pretensão aviada em seu desfavor, cabe o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC/15).
2. É cediço que a presunção de veracidade dos fatos narrados na peça vestibular pode ser afastada quando houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação (art. 345, I, do CPC/15), mas isso se opera tão somente se o fundamento for comum às partes.
3. No caso concreto, os efeitos da revelia não podem ser afastados quanto ao primeiro Requerido, notadamente quando a defesa apresentada pelo segundo Réu não contesta o fato exclusivamente imputado àquele na exordial, de que seria o responsável pela negociação e pagamento do ajuste firmado.
4. Mesmo mantidos os efeitos quanto ao primeiro Réu, a revelia não autoriza o acolhimento imediato da cobrança em questão, porquanto a presunção de veracidade das alegações formuladas pela Autora, tal como prevista no artigo 344 do CPC/15, é relativa.
5. Ante a ausência de previsão legal de hierarquia de provas no modelo adotado pelo CPC/15, e em respeito ao livre convencimento motivado, as informações apresentadas por testemunha não compromissada, que atua no processo como informante, possuem valor probatório, desde que coerente com os demais elementos de prova.
6. As assertivas apresentadas pela Autora/Apelante no sentido de que houve contratação verbal dos serviços pelo primeiro Réu possuem verossimilhança e não estão isoladas no feito, encontrando respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Diante desse cenário, e considerando a revelia e seus efeitos, ressoa comprovada a existência do contrato verbal de produção audiovisual entre a Autora e o primeiro Requerido, a justificar a condenação dele ao pagamento de valores em favor da Requerente.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.